Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712056-52.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO EMBARGADO: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES EMBARGADO: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES EMBARGANTE: MARIA MARQUES COSTA LEAO, JOSE RAUL ALKMIM LEAO DECISÃO JOSÉ RAUL ALKMIN LEÃO e MARIA MARQUES COSTA LEÃO opuseram embargos de declaração (id. 53619946) do acórdão (id. 53030367) proferido no presente agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA CHICO RIOS DO URUÇUI LTDA., JOSÉ JOVINO BORGES e DIVA FRANÇA BORGES, com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO. PRECLUSÃO. BENFEITORIAS E RESTRIÇÕES EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO EDITAL. I – A informação encaminhada pelo Juízo da 1a Vara dos feitos relativos às relações de consumo, cíveis, comerciais de Formosa do Rio Preto/TJBA, de que a alienação do imóvel penhorado poderia repercutir na ação discriminatória em andamento, e afetar a segurança jurídica bem como interesses de terceiros, já foi submetida em duas outras oportunidades ao Juízo a quo, portanto, diante da inalteração da situação jurídica do imóvel, a matéria está preclusa, art. 505 do CPC. II – As benfeitorias realizadas por terceiros e ações existentes em relação ao imóvel constam expressamente do edital de leilão eletrônico, o que exclui eventual alegação de nulidade por parte do futuro adquirente e, por consequência, autoriza o regular prosseguimento da hasta pública. III – Agravo de instrumento provido.” Os embargantes agravados-executados alegam que há omissão quanto a irregularidades existentes no edital do leilão e sustentam que “a impugnação ao leilão de (ID 153002449 – CumSen 0003970-19.2012.8.07.0001), não chegou a ser apreciada pelo poder judiciário [...]” e que “[...] sequer houve provimento judicial sobre as irregularidades do leilão [...]” (id. 53619946, pág. 5). Posteriormente, noticiaram a suspensão do leilão designado para 19/2/24, conforme r. decisão proferida pelo em. Ministro Mauro Campbell Marques no Conflito de Competência no 202748/BA (id. 55735435). Em consulta ao cumprimento de sentença originário (processo no 0003970-19.2012.8.07.0001), verifica-se que a MM. Juíza cumpriu a determinação de suspensão do leilão, mas, anteriormente, já havia determinado ao Leiloeiro a retificação de informações constantes do edital do leilão e a elaboração de nova minuta (id. 183965762 dos autos originários), que foi apresentada em 26/1/24 (id. 184786005 dos autos originários) e objeto de impugnação por parte dos ora embargantes agravados-executados (id. 184796431 dos autos originários), a qual foi rejeitada pela MM. Juíza por meio da recente r. decisão proferida em 30/1/24 (id. 185072742 dos autos originários). Assim, diante dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença originário, notadamente a rejeição da impugnação ao edital do leilão do imóvel, constata-se a perda superveniente do interesse recursal, preliminar da qual os embargantes agravados-executados foram regularmente intimados (id. 55589369), mas não se manifestaram (ids. 56250933 e 56248329). Isso posto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelos agravados-executados, porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora